Tribunal: TJES
Processo: 0010397-52.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão julgador: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS/Importação
Data de julgamento: 2022-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0010397-52.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE IMPORTADORES E DISTRIBUIDORES DE PRODUTOS PARA SAUDE ABRAIDI
APELADO: SUBSECRETARIO DE RECEITA ESTADUAL e outros
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Relator / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 014 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010397-52.2020.8.08.0024

APELANTE: ABRAIDI ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE IMPORTADORES E DISTRIBUIDORES DE PRODUTOS PARA SAÚDE

APELADO: SUBSECRETÁRIO DE RECEITA ESTADUAL

RELATOR: DES. SUBSTITUTO GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
ABRAIDI ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE IMPORTADORES E DISTRIBUIDORES DE PRODUTOS PARA SAÚDE
em face da r. sentença (fls.281/283) integrada pela de fls.308/308-v disponível através do link constante da certidão de id 3165619 que nos autos do Mandado de Segurança por ela impetrado em face do Subsecretário de Estado da Receita, ora apelado, acolheu preliminar de ausência de interesse de agir, extinguindo o feito nos termos do artigo 485, inciso VI do Código de Processo Civil.

Em suas razões (fls.310/ 328), aduz o Apelante que a sentença deve ser reformada, haja vista que: i) há
justo receio de deixar de gozar do benef
ício, aduzindo para tanto que
foi ignorada a documentação apresentada junto com a exordial, concernente na Resolução 52 da CAMEX, Nota Técnica da Receita Federal, Convênio ICMS nº 01/ 99 e 117/ 96, Requerimento CONFAZ entre outros; ii) em razão da Resolução 52 CAMEX haverá exclusão dos NCMs 9021.90.81, 9021.90.82 e 9021.90.89, e a inclusão dos seguintes 9021.90.12, 9021 .90.13 e 9021.90.80, todavia, esclarece que a alteração se restringe exclusivamente ao código numérico dos NCMs, de modo que a descrição dos NCMs incluídos são idênticas à dos excluídos; iii) afirma que com a exclusão dos NCMs citados, pode haver a interpretação por parte do fisco estadual de que a CAMEX acabou por suprimir o benefício fiscal concedido por meio do Convênio 01/99, o que levaria a impossibilidade de os associados da Apelante não mais poderem gozar de tal incentivo; iv) defende a necessidade de impetração da ação mandamental em razão de o Convênio CONFAZ nº 01/99 que autoriza os Estados a concederem isenção relativamente a mercadorias destinadas à saúde explicitar e especificar a descrição das mercadorias beneficiadas e o seu respectivo NCM, de modo que em caso de a descrição da mercadoria ou o seu NCM não corresponder a literalidade do texto expresso, em tese, a empresa poderia não mais se beneficiar da isenção; v) defende que apesar do Estado do Espírito Santo ser signatário do Convênio ICMS 117, isso não significa que a concessão da isenção é automática.

Assim, pugna pelo provimento do recurso, para que seja reformada a sentença e então reconhecido o seu direito de não se submeter ao recolhimento de qualquer ICMS em razão das alterações recentes de NCM promovidas pela Resolução CAMEX 52.

Contrarrazões apresentadas pelo Estado do Espírito Santo (fls. 334/ 340) pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 17 de outubro de 2022.

Getúlio Marcos Pereira Neves

Desembargador Substituto

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator. Sessão 08.11.22.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por ABRAIDI ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE IMPORTADORES E DISTRIBUIDORES DE PRODUTOS PARA SAÚDE em face da r. sentença (fls.281/283) integrada pela de fls.308/308-v disponível através do link constante da certidão de id 3165619 que nos autos do Mandado de Segurança por ela impetrado em face do Subsecretário de Estado da Receita, ora apelado, acolheu preliminar de ausência de interesse de agir, extinguindo o feito nos termos do artigo 485, inciso VI do Código de Processo Civil.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Convém esclarecer que a ora Apelante impetrou o presente remédio constitucional objetivando concessão de ordem mandamental a fim de que fosse garantido o direito líquido e certo dos associados, respectivas filiais e futuros associados da Impetrante de não ser obrigada a recolher ICMS importacão, ICMS próprio, ICMS interestadual ou DIFAL ao Estado relativamente aos produtos beneficiados pelo Convênio 01/ 99, cujos NCMs foram alterados pela Resolucão nº 52 da CAMEX. Requereu, outrossim, fosse assegurado o direito de restituir ou compensar o montante de ICMS recolhido indevidamente, em razão das referidas resoluções desde 01/07/2020, data em que a Resolução começou a produzir efeitos.

Após regular trâmite processual, sobreveio sentença ora impugnada, a qual acolheu a preliminar suscitada pelo Estado do Espírito Santo, de ausência de interesse de agir, sob o fundamento de que
“(...) alteração da classificação das mercadorias originadas pela Reso1uço CAMEX no 52/2020 efetivamente não tem o condão de suprimir a isenção de ICMS prevista no Convênio ICMS n° 01/99.(...) em razão de constatar que o art.12 da Lei Complementar n° 24/1975, responsável pela regulamentação dos convênios para a concessão de isenções do ICMS estabelece que serão mantidos os benefícios fiscais decorrentes de convênios regionais e nacionais vigentes a data desta Lei, ate que revogados ou alterados por outro, o que evidencia que a Resolução 52 CAMEX não tem o condão de revogar o benefício ou alterá-lo.”

Em suas razões (fls.310/ 328), aduz o Apelante que a sentença deve ser reformada, haja vista que: i) há justo receio de lesão a direito líquido em virtude da Resolução 52 da CAMEX, Nota Técnica da Receita Federal, Convênio ICMS nº 01/ 99 e 117/ 96, Requerimento CONFAZ entre outros; ii) em razão da Resolução 52 CAMEX haverá exclusão dos NCMs 9021.90.81, 9021.90.82 e 9021.90.89, e a inclusão dos seguintes 9021.90.12, 9021 .90.13 e 9021.90.80, todavia, esclarece que a alteração se restringe exclusivamente ao código numérico dos NCMs, de modo que a descrição dos NCMs incluídos são idênticas à dos excluídos; iii) afirma que com a exclusão dos NCMs citados, pode haver a interpretação por parte do fisco estadual de que a CAMEX acabou por suprimir o benefício fiscal concedido por meio do Convênio 01/99, o que levaria a impossibilidade de os associados da Apelante não mais poderem gozar de tal incentivo; iv) defende a necessidade de impetração da ação mandamental em razão de o Convênio CONFAZ nº 01/99 que autoriza os Estados a concederem isenção relativamente a mercadorias destinadas à saúde explicitar e especificar a descrição das mercadorias beneficiadas e o seu respectivo NCM, de modo que em caso de a descrição da mercadoria ou o seu NCM não corresponder a literalidade do texto expresso, em tese, a empresa poderia não mais se beneficiar da isenção; v) defende que apesar do Estado do Espírito Santo ser signatário do Convênio ICMS 117, isso não significa que a concessão da isenção é automática.

Assim, pugna pelo provimento do recurso, para que seja reformada a sentença e, aplicando-se o efeito devolutivo, seja reconhecido o seu direito de não se submeter ao recolhimento de qualquer ICMS em razão das alterações recentes de NCM promovidas pela Resolução CAMEX 52.

Intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões às fls. 334/340 ocasião em que defendeu que a sentença deve ser mantida nos seus exatos termos.

Pois bem. Já adianto que é caso de desprovimento do apelo.

Assim concluo em razão de constatar que, de fato, tal como registrado pelo Magistrado sentenciante, não restaram demonstrados os pressupostos para a impetração do
mandamus
, haja vista que o Impetrante não logrou êxito em demonstrar que, em razão da edição da Resolução nº 52 do CAMEX, o benefício fiscal concedido através do Convênio 01/ 99 deixará de ser observado pelo Estado.

Nesse contexto, conforme ressaltado pelo juízo de origem, o Estado reiteradamente se manifestou nos autos esclarecendo que inexiste ameaça real, concreta e efetiva a direito líquido e certo da Associação Impetrante, uma vez que a alteração nos códigos NCMs (Nomenclaturas Comum do Mercosul) implementada pela Resolução 52 CAMEX não é capaz de alterar imediatamente as normas tributárias que foram submetidas à aprovação do CONFAZ, como é o caso do Convênio ICMS nº 01/ 1999.

Demais disso, vale salientar que, conforme o que disposto na Cláusula Primeira do Convênio ICMS 117/96 do qual o Estado do Espírito Santo é signatário, a alteração da classificação de um produto ou do código que o define não enseja a exclusão imediata do benefício fiscal sobre ele incidente, razão pela qual é forçoso concluir que a isenção de ICMS sobre os produtos indicados na inicial prosseguirá mesmo após a edição da Resolução n. 52/Camex.

A título de ilustração, apresento arestos de tribunais pátrios que analisaram questão semelhante à presente:

APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO PREVENTIVO. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. ICMS. ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. CONVÊNIO Nº 01/99. Alteração de ncms. Resolução nº 52 da comax. Não comprovação dos pressupostos para a impetração do mandamus. Objeto da ação. Evitar a cobrança de ICMS decorrente da circulação dos produtos listados no convênio confaz nº 01/99 e que tiveram o número do ncm alterado. Descrições dos produtos inalteradas. Convênio ICMS nº 117/96. Garantia de que as reclassificações, agrupamentos e desdobramentos de códigos da nomenclatura brasileira de mercadorias. Sistema harmonizado. Nbm/sh não implicam em mudanças no tratamento tributário dispensado pela legislação às mercadorias e bens classificados nos correspondentes códigos. Inteligência do art. 606 do RICMS/00. Constatação da inadequação e da inutilidade do provimento judicial desejado. Precedentes. Manutenção da decisão que negou a ordem. Provimento de mérito e não processual, o que implica reforma da sentença nesse ponto. Recurso parcialmente provido, com observação. (TJSP; AC 1032097-76.2020.8.26.0053; Ac. 15946403; São Paulo; Oitava Câmara de Direito Público; Rel. Des. José Maria Câmara Junior; Julg. 10/08/2022; DJESP 17/08/2022; Pág. 2766)

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. PRELIMINARES CONTRARRECURSAIS QUE SE CONFUNDEM COM O MÉRITO. SUPOSTA PRÁTICA DE COBRANÇA, EM RAZÃO DE MODIFICAÇÃO DOS CÓDIGOS DA NOMENCLATURA COMUM DO MERCOSUL (NCMS) DE ICMS SOBRE PRODUTOS ISENTOS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS A INDICAR A PRÁTICA FUTURA DO SUPOSTO ATO COATOR. ESTADO QUE, EM SUA MANIFESTAÇÃO, ESCLARECE QUE, MESMO TENDO AS NCMS DOS PRODUTOS SIDO MODIFICADAS, CONTINUA A ADOTAR O CONVÊNIO CONFAZ N. 01/99, QUE CONCEDE ISENÇÃO DOS PRODUTOS HOSPITALARES EM QUESTÃO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. AMEAÇA E JUSTO RECEIO DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO COMPROVADOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO, COM O PARECER. I. Receio da impetrante que se encontra fundado apenas numa presunção de que o Estado do Mato Grosso do Sul concluirá que a Resolução n. 52/Camex, ao alterar as NCMs de alguns produtos, impedirá a isenção do ICMS sobre eles, pois no Convênio Confaz n. 01/99, que prevê a isenção, ainda permanecem os números antigos, que não mais identificam os produtos. Essa circunstância já poderia justificar a conclusão de que o mandado de segurança que se diz “preventivo” não seria cabível, uma vez que, para a sua utilização, há necessidade de se fazerem indicativos concretos de que a autoridade apontada como coatora está preparando a prática do ato que se pretende evitar com a impetração. II. De qualquer forma, além de não ser cabível mandado de segurança preventivo com base em receio subjetivo da impetrante, pois há necessidade da existência de uma ameaça real, que possa ser deduzida com base em elementos objetivos e concretos. que, na hipótese, não se fazem presentes, tanto que sequer foram indicados pela impetrante. , o próprio Estado, quando instado a se manifestar, deixou claro que, no âmbito do Estado do Mato Grosso do Sul, não deixou de aplicar o Convênio CONFAZ N. 01/99, que prevê isenção aos produtos hospitalares descritos nos autos. III. Não há dúvida de que a impetrante é carecedora de interesse processual, pois, além de inexistir qualquer indicativo de que a isenção deixará de ser observada pelo Estado, este, ao se manifestar nos autos, deixou claro que a isenção de ICMS sobre os produtos indicados na inicial prosseguirá mesmo após a edição da Resolução n. 52/Camex. (TJMS; AC 0822784-27.2020.8.12.0001; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Marco André Nogueira Hanson; DJMS 11/02/2022; Pág. 172)

Assim, ausente a iminência de ato coator de efeitos concretos que importe em efetiva ameaça a direito líquido e certo da Impetrante, deve ser mantida integralmente a sentença que reconheceu a ausência de interesse de agir, dada a inadequação da via eleita.

Pelo exposto, CONHEÇO do recurso de Apelação e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010397-52.2020.8.08.0024

APELANTE: ABRAIDI ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE IMPORTADORES E DISTRIBUIDORES DE PRODUTOS PARA SAÚDE

APELADO: SUBSECRETÁRIO DE RECEITA ESTADUAL

RELATOR: DES. SUBSTITUTO GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

ACÓRDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – TRIBUTÁRIO – ICMS – ISENÇÃO – CONVÊNIO 01/ 99 – EQUIPAMENTOS E INSUMOS MÉDICOS – ALTERAÇÃO CÓDIGOS NCM – RESOLUÇÃO 52 CAMEX – POSSÍVEL INTERPRETAÇÃO DO FISCO PARA SUPRIMIR O BENEFÍCIO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – AMEAÇA E JUSTO RECEIO DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO COMPROVADOS – EXTINÇÃO DO PROCESSO NOS TERMOS DO ARTIGO 485, VI DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O Impetrante não logrou êxito em demonstrar que, em razão da edição da Resolução nº 52 do CAMEX, o benefício fiscal concedido através do Convênio 01/ 99 deixará de ser observado pelo Estado.

2. O Estado reiteradamente se manifestou nos autos esclarecendo que inexiste ameaça real, concreta e efetiva a direito líquido e certo da Associação Impetrante, uma vez que a alteração nos códigos NCMs (Nomenclaturas Comum do Mercosul) implementada pela Resolução 52 CAMEX não é capaz de alterar imediatamente as normas tributárias que foram submetidas à aprovação do CONFAZ, como é o caso do Convênio ICMS nº 01/ 1999.

3. Conforme o que disposto na Cláusula Primeira do Convênio ICMS 117/96 do qual o Estado do Espírito Santo é signatário, a alteração da classificação de um produto ou do código que o define não enseja a exclusão imediata do benefício fiscal sobre ele incidente, razão pela qual é forçoso concluir que a isenção de ICMS sobre os produtos indicados na inicial prosseguirá mesmo após a edição da Resolução n. 52/Camex.

4. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

Vitória/ES, 08 de novembro de 2022.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.